Tribunal: TJDFT
Processo: 0735760-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735760-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE ARIMATEIA MENEZES BOMFIM AGRAVADO: CLEVER JOSE MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por JOSE DE ARIMATEIA MENEZES BOMFIM contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 139598377), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor pelo CLEVER JOSE MARTINS, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo devedor, ora agravante, reputando, na oportunidade, que “[o]s bens penhorados ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um padrão médio de vida.” O recorrente, em suas razões recursais, defende, que os bens móveis constritos, objeto da penhora impugnada, guarnecem sua residência, na qual reside com sua família, composta inclusive de 2 (duas) filhas menores. Invoca a aplicação ao caso vertente do instituto da impenhorabilidade previsto legalmente (CPC, art. 833, II). Colaciona jurisprudência favorável a tese sustentada. Defende a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do provimento provisório de urgência postulado nesta pretensão reformatória. Ao final, requesta pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, postula pelo provimento desta pretensão recursal, para “(...) reconhecer a IMPENHORABILIDADE dos bens relacionados no Auto de Penhora de Id 126354982 dos autos principal e, ipso facto, determinar sua desconstituição, nos termos expostos, por ser medida da mais lídima JUSTIÇA.” É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 44048227 dos autos originários), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração que, à inteligência do disciplinado no art. 995 do CPC, a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se estiver constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, tenho como necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, diante da possibilidade de provimento da irresignação apreendida a partir da ponderação sumária dos elementos fático-probatórios despontados dos autos, e também por ser patente a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, observo o que dispõe expressamente o artigo 833, II, do CPC, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; Do auto de penhora de IDs 126354982 e 126354981 e da própria decisão recorrida de ID 139598377, depura-se que foram penhorados os seguintes bens: “1 Refrigerador Consul 35, cor cinca R$700,00; 2 Fogão continental 4 bocas R$400,00 3 Micro-ondas R$200,00 4 Jogo c/ 4 bancadas R$400,00 5 Mesa tampo de madeira c/ 8 cadeiras R$600,00 6 Mesa retangular c/ tampo de vidro e 4 cadeiras R$500,00 7 Aparador de madeira c/ 4 portas R$300,00 8 Gaveteiro c/ 2 gavetas amarelo R$200,00 9 Gaveteiro c/ 8 gavetas R$300,00 A 10 2 Poltronas R$400,00.” Fazendo a simples subsunção dos fatos (auto de penhora) à norma (CPC, art. 833, II), apreende-se que o caso se enquadra na hipótese de impenhorabilidade dos bens constritos. Conquanto o Juízo de primeiro grau tenha entendido que tais bens não estariam resguardados pelo manto da impenhorabilidade, porquanto “ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um padrão médio de vida”, vê-se que a lista é composta de fogão, geladeira, micro-ondas, mesa, cadeiras e outros móveis que, pelo valor avaliado, não há como afastar a invocada proteção legal conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do executado. Como reforço de fundamentação destas razões de decidir, calha citar os mais abalizados julgados a respeito da matéria abordada nesta pretensão recursal por este Tribunal de Justiça. A ver, verbo ad verbum: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. BAIXO VALOR DE MERCADO. IMPENHORABILIDADE. I - Os bens utilitários são impenhoráveis quando guarnecem a residência do devedor, exceto aqueles de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Inteligência do art. 1o, parágrafo único, da Lei no 8.009/90 e art. 833, II, do CPC. II - Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJ-DF 07260959320198070000 DF 0726095-93.2019.8.07.0000, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 18/03/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 03/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, não há dúvidas de que a manutenção da decisão agravada pode acarretar risco de dano grave ao recorrente, já que poderia resultar na perda da propriedade e posse dos bens constritos, e esses bens poderiam ser levados à hasta pública, sem que se resolva, de forma definitiva, a arguição de impenhorabilidade sustentada no recurso. Assim, com base em uma cognição superficial e instrumental do caso à baila em cotejo com a majoritária jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ao recorrente, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado, até ulterior análise do mérito. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para, mantendo hígida a penhora dos bens descritos nas diligências de IDs 126354982 e 126354981, apenas determinar a suspensão da decisão agravada, até o julgamento do mérito este recurso. Comunique-se ao Juiz da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator